Tribunal: TJMT
Processo: 1010408-45.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010408-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), EBERLIM TAVARES OLAVARRIA DE MELLO - CPF: 025.849.891-90 (AGRAVADO), ANA EDRIENE DE CARVALHO LOPES - CPF: 111.571.874-63 (ADVOGADO), ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA - CPF: 086.408.764-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Fornecimento de medicamento escetamina intranasal (spravato). Transtorno depressivo maior resistente ao tratamento com ideação suicida. Diretriz de utilização da ans. Interpretação teleológica. Presença dos requisitos do art. 300 do cpc. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Escetamina Intranasal (Spravato) à beneficiária diagnosticada com Transtorno Depressivo Maior Resistente ao Tratamento (DRT).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento não expressamente previsto na Diretriz de Utilização (DUT) no 109 da ANS para o diagnóstico específico da beneficiária.

III. Razões de decidir

3. O transtorno depressivo maior pode ser enquadrado como transtorno do humor, categoria que abrange não apenas os transtornos bipolares e episódios maníacos expressamente mencionados na DUT no 109, mas também os transtornos depressivos, conforme a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), onde todos estão agrupados na categoria F30-F39.

4. A interpretação restritiva pretendida pela operadora de plano de saúde não se coaduna com a finalidade do contrato, que visa à proteção da saúde do beneficiário, especialmente em casos graves como o da agravada, que apresenta quadro de depressão resistente ao tratamento com ideação suicida.

5. Há indicação médica específica para o uso do medicamento Spravato, o que sugere a ausência de substituto terapêutico eficaz, considerando que se trata de transtorno depressivo resistente ao tratamento convencional, devendo ser prestigiada a prescrição do médico assistente.

6. O perigo de dano é evidente no caso concreto, considerando a gravidade do quadro clínico da beneficiária, que apresenta transtorno depressivo maior resistente ao tratamento com ideação suicida, sendo o risco à saúde mental e à própria vida da paciente significativamente mais grave e irreversível do que o prejuízo financeiro alegado pela operadora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6o, I, e 51; Lei no 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.035.493/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.03.2023; Súmula no 608/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra a decisão proferida pela Juíza da 3a Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de Obrigação de Fazer (Processo n. 1004704-25.2026.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por NARAH PRIEGO DOS REIS NASCIMENTO, deferiu a tutela de urgência, determinando que a agravante autorize e custeie o medicamento o medicamento SPRAVATO – Spray Nasal, conforme prescrição médica, a ser administrado por equipe médica/técnica capacitada em ambiente clínico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (cf. Id. no 221801329 do processo de origem).

A agravante sustenta que o medicamento prescrito é de uso ambulatorial/domiciliar, cuja cobertura está expressamente excluída pelo artigo 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98 e pelo artigo 17, inciso VI, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, ressalvadas apenas as hipóteses de medicamentos antineoplásicos orais.

Assevera o medicamento SPRAVATO não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e configura uso off-label, pois a bula registrada na ANVISA não recomenda o fármaco para prevenção de suicídio ou redução da ideação suicida, situação clínica da paciente.

Afirma que não há comprovação de eficácia baseada em evidências científicas robustas, sendo que agências internacionais de avaliação de tecnologias em saúde, como NICE (Reino Unido) e CADTH (Canadá), não recomendam a incorporação da escetamina spray nasal para tratamento de transtorno depressivo maior.

Aduz que a decisão não observou os critérios estabelecidos na ADI no 7.265 do STF e na Lei no 14.454/2022 para cobertura de tratamentos fora do Rol da ANS.

Defende que estão ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e a prova inequívoca e que o prazo de 24 horas é exíguo e a multa diária de R$ 5.000,00 é desproporcional.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para revogar a tutela de urgência concedida. Subsidiariamente, pleiteia a ampliação do prazo para cumprimento e a redução da multa diária (cf. Id. no 352364895).

A decisão contida no Id. no 352690359 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 359098874).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela parte requerida contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie o medicamento SPRAVATO – Spray Nasal à agravada, diagnosticada com Transtorno Depressivo Maior recorrente, em episódio grave, classificado como depressão resistente ao tratamento (CID-10: F33.2, CID-11: 6A70.2), com ideação suicida frequente e persistente.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A questão central diz respeito à obrigatoriedade de cobertura do medicamento Spravato pelo plano de saúde para tratamento de Transtorno Depressivo Maior Resistente ao Tratamento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, ambos os requisitos se encontram presentes.

Embora a agravante alegue que a bula do medicamento registrada na ANVISA não recomenda o fármaco para prevenção de suicídio ou redução da ideação suicida, observo que o transtorno depressivo maior (F33.2) pode ser enquadrado como transtorno do humor, categoria que abrange não apenas os transtornos bipolares e episódios maníacos, mas também os transtornos depressivos, conforme a própria Classificação Internacional de Doenças (CID-10).

A interpretação restritiva pretendida pela agravante não se coaduna com a finalidade do contrato de plano de saúde, que visa à proteção da saúde do beneficiário, especialmente em casos graves como o da agravada, que apresenta quadro de depressão resistente ao tratamento com ideação suicida, conforme mencionado na petição inicial.

Nesse sentido, o STJ também entendimento consolidado de que “é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de uso off label ou experimental do fármaco” (AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

No caso em análise, há indicação médica específica para o uso do medicamento Spravato, o que sugere a ausência de substituto terapêutico eficaz, considerando que se trata de transtorno depressivo resistente ao tratamento convencional.

Quanto ao risco de dano grave, este se mostra mais evidente para a agravada, que necessita do medicamento para tratamento de condição psiquiátrica grave com ideação suicida, do que para a agravante, que alega apenas prejuízos financeiros, os quais, se ao final a decisão for revertida, poderão ser ressarcidos pela agravada ou compensados de alguma forma.

O perigo de dano à saúde mental da agravada, com risco à própria vida em razão da ideação suicida, sobrepõe-se ao alegado risco econômico-financeiro da agravante, especialmente considerando que a decisão agravada determinou apenas a cobertura de um medicamento específico, e não de um tratamento continuado de alto custo.

Portanto, considerando a gravidade do quadro clínico da agravada, a prescrição médica específica do medicamento e a jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria, entendo que a decisão agravada não merece reforma, pois presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026